Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. VÉRTICES SUBJETIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DESTINATÁRIO FINAL DOS SERVIÇOS. VÍNCULO. NATUREZA. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. TARIFAS BANCÁRIAS. COBRANÇA. LANÇAMENTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. PREVISÕES CONSOANTE A A REGULAÇÃO NORMATIVA. CONDIÇÕES DO CONTRATO. INSTRUMENTO NEGOCIAL TEXTUAL. SUBSCRIÇÃO PELO ADERENTE. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (CDC, ART. 14). INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90).
2. A existência de informações claras e precisas sobre o contrato celebrado e as condições que o pautaram, induzindo à apreensão de que o consumidor fora devidamente cientificado quanto às condições para utilização dos serviços contratados, sujeitando-se, ainda, ao decote dos valores referentes às cobranças pelos serviços prestados, o negócio deve ser preservado intacto, pois conforme com a praxe e os usos e costumes que pautam o mercado financeiro e consoante, ademais, com a regulamentação advinda do órgão regulador.
3. Estando o negócio jurídico concertado pelo consumidor lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto à forma de realização das obrigações advindas das cobranças pelo serviço disponibilizado, não subsiste lastro para o reconhecimento da subsistência de publicidade enganosa ou de violação ao dever de informação adequada nem para a cogitação de erro substancial proveniente de vício de consentimento, mormente quando o consumidor fruíra dos serviços colocados à sua disposição, irradiando o fato gerador das tarifas que lhe ficaram afetadas.
4. A repetição de qualquer importe, assim como, a existência de dano moral, têm como pressuposto a subsistência de pagamento indevido e, outrossim, de ato ilícito, que consubstancia a premissa genética da responsabilidade civil, à medida em que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, torna seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa resolução que, traduzindo os atos e fatos invocados como substrato da pretensão indenizatória simples exercício regular dum direito, não consubstancia fato ilícito, obstando a germinação do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória – ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade (CC, arts. 186, 188, I, e 927).
5. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.